Tribunal: TJDFT
Processo: 0733327-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INDULTO. DECRETO NATALINO No 11.302/2022. CONCESSÃO. MÚLTIPLAS EXECUÇÕES DE CRIMES PUNIDOS COM RECLUSÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO CRONOLÓGICO DE DISTRIBUIÇÃO DAS GUIAS NA VARA DE EXECUÇÃO. O Decreto Presidencial n° 11.302/2022 previu a concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Para fins de obtenção do benefício, deve ser cumprida a pena relativa a crime impeditivo. Havendo concurso de crimes na execução penal, deve ser observada a ordem cronológica na execução das penas de igual espécie, pois não há que falar em pena mais grave em razão da natureza do delito praticado. O artigo 76, do Código Penal, não autoriza que seja realizado primeiramente o cômputo da pena do crime impeditivo, praticado no curso da execução, no caso de concurso de crimes comuns e impeditivos, todos com penas de reclusão, para a concessão do indulto, na forma do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto n° 11.302/2022, pois, na hipótese, deve ser observado o critério cronológico da distribuição das guias perante o Juízo da Execução.